Tribunal: TJDFT
Processo: 0700008-97.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0700008-97.2019.8.07.0001 AGRAVANTE: JEAGRO-JEQUITAÍ AGROPECUÁRIA LTDA - ME AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por JEAGRO-JEQUITAÍ AGROPECUÁRIA LTDA - ME, contra decisão desta Presidência que negou seguimento ao recurso especial do ora agravante, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, tendo em vista que o acórdão recorrido coincide com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076) (ID 51555774). Pugna o agravante pela reconsideração da decisão agravada, para que sejam os honorários advocatícios fixados com base no princípio da equidade, devido às particularidades do caso concreto. Contrarrazões à ID 54310160. Em detida análise dos autos, e considerando que a Ministra Presidente do Superior Tribunal de Justiça determinou o sobrestamento dos recursos referentes ao tema 1.076 até o julgamento definitivo pelo STF do RE 1.412.073, afetado coma finalidade de uniformizar a controvérsia“Possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes, revogo a decisão de ID 49852412. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do CPC, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial, ao tempo em que revogo a decisão de ID 51555774. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014